Tribunal: STF
Processo: HC 228931
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E EXERCÍCIO ILEGAL DE MEDICINA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. DIREITO DE RECORRER. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INVIABILIDADE DE EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 



    1. Não pode a defesa, após quinze meses da prática do ato impugnado, buscar a invalidação da condenação ao argumento de houve conflito de vontades entre o acusado e a defensora, quando, de fato, houve a desistência do interesse recursal com a anuência expressa do paciente. Além do princípio da disponibilidade dos recursos, vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção. Doutrina. Precedente. 



    2. Proceder a investigações a respeito dos motivos que levaram a desistência do recurso e, com isso, invalidar a trânsito em julgado da condenação, demandaria o exame de mática fática, providência incompatível com esta via processual.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.